Tribunal: TJMT
Processo: 1016821-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016821-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): SIRLEY LOPES CARDOSO
AGRAVADO(S): ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sirley Lopes Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, págs. 02/04 (id. 53813454).
Sustenta a Agravante que foi diagnosticada com Artrose no Quadril, que vem sentindo muitas dores e com risco de atrofia, por ser uma doença articular degenerativa e, por isso, necessita ser submetida à cirurgia de Artroplastia Total do Quadril.
Aduz que o Núcleo de Atendimento Técnico (NAT) apresentou informação simples de que o caso não seria de urgência e emergência e relatou que não havia solicitação do procedimento junto ao SISREG III.
Salienta que a Defensoria Pública realizou diligências para que fosse a solicitação regularizada, junto ao SUS, encaminhando ofício para inclusão do tratamento da cirurgia no SISREG III, mas não obteve resposta.
Sustenta que não deve ser prejudicada pela inércia dos responsáveis pela sua inclusão no SISREG III.
Afirma que as provas constantes dos autos demonstraram a necessidade de ser submetida ao procedimento cirúrgico postulado.
Por fim, defende o preenchimento dos requisitos estampados no artigo 300, do CPC e, ao final, pugna pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Sirley Lopes Cardoso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, por ela proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
Analisando detidamente o conjunto probatório constante dos autos de origem, verifico que inexistem dúvidas de que a Recorrente tem indicação cirúrgica, pág. 02 (id. 53813452).
Entrementes, a cirurgia postulada (Artroplastia Total de Quadril), conforme parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT – não é caso urgente, págs. 01/02 (id. 28556989 – autos de origem).
Com efeito, o parecer emitido pelo NAT não deixa dúvidas de que, embora haja indicação cirúrgica, trata-se de procedimento eletivo.
Frise-se que, não se tratando de procedimento urgente, a concessão do pedido configura violação ao direito das pessoas que aguardam na fila de espera para serem atendidas.
Nessa esteira, tenho que o primeiro requisito necessário ao deferimento do efeito ativo – a probabilidade de provimento do Recurso – mostra-se ausente, o que implica o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal.
Ressalto que, no curso do processo, com a instrução processual devida, será possível constatar se, de fato, a cirurgia pleiteada mostra-se urgente.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.